Tribunal: STF
Processo: ARE 1498643
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 88, p. 1-22) assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. PENAL APELAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTS. 33 E 35 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Não merece ser acolhida a preliminar de ilicitude das interceptações telefônicas, pois as mencionadas ‘gestões’ realizadas pela Polícia Federal no ano de 2012 se trataram da busca de conhecimento pela Polícia Federal, a fim de possibilitar, em todo o território nacional, a interceptação das mensagens enviadas e recebidas dos aparelhos blackberry, não se referindo diretamente aos terminais utilizados pelos membros da organização criminosa. Somente a partir de abril de 2013 é que ocorreram as interceptações telefônicas no caso concreto, com base em autorização judicial do MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, que permitiu a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas por meio da medida cautelar n. 718-39.2013.4.01.3601, a qual foi regular e fundamentadamente prorrogada. 



    2. Deve ser rejeitada a preliminar violação às normas de cooperação internacional, pois, segundo a jurisprudência do STJ, ‘se os serviços de telefonia, por meio dos quais foram interceptadas as comunicações - BlackBerry Messenger (BBM), encontravam-se ativos no Brasil, por intermédio de operadoras de telefonia estabelecidas no território nacional, o sigilo está submetido à jurisdição nacional, não sendo necessária a cooperação jurídica internacional’ (AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 



    3. A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 33 e 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, são incontestes e estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão, pelos laudos periciais, pelos depoimentos testemunhais, que atestam que o réu tinha ciência da ilicitude da carga, atestando, ainda, a presença de da cocaína apreendida e pelas interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial. Ademais, através das conversas travadas entre os investigados ao longo da investigação, pôde-se colher farto conteúdo probatório, hábil a demonstrar que o ora apelante se associou a outros integrantes da ORCRIM para o tráfico internacional de drogas. 



    4. Pedido de reforma da dosimetria parcialmente acolhido, tendo em vista que não se mostra razoável que a natureza e quantidade da droga – preponderantes sobre as circunstâncias do art. 59/CP – sejam individualmente valoradas como um artifício para uma exasperação desproporcional da pena-base. Precedentes desta Corte Regional. Aplicação da fração de 1/3 para cada circunstância judicial desfavorável, com redução da pena definitiva, após soma pelo concurso material, de 30 (trinta) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 3.336 (três mil trezentos e trinta e seis dias-multa), à razão de 1/30 do salário mínimo, para 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 2.975 (dois mil novecentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo. 



    5. Apelação da defesa parcialmente provida (item 4).’ (eDOC 88, p. 10-11) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 96, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 99, p. 1-27) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 98, p. 1-27).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOCs 103-104).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 108, p. 1-29), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 107, p. 1-29). 



    No STJ, o AREsp 2.625.510/MT não foi conhecido (eDOC 116, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 120, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 142.063/MT (certidão; eDOC 122, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, consoante acentuado na decisão ora agravada (eDOC 104, p. 1-3), “(...) De outro lado, passa, necessariamente, pelo reexame fático probatório aferir sobre as teses do recorrente, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente